Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-88.2025.8.11.0032
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000895-88.2025.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOSIAS MAURO DA COSTA - CPF: 035.136.461-78 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 782.543.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 825.093.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDINEY GONCALVES DA CRUZ - CPF: 549.989.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ODENIL BENEDITO GOMES - CPF: 652.254.571-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Revogação da prisão preventiva ou substituição por cautelares diversas. Não conhecimento. Pedidos analisados em
habeas corpus
anteriores. Preliminar. Nulidade da decisão.
Mutatio

libelli
. Qualificadoras inseridas após alegações finais. Rejeição.
Emendatio

libelli
admitida. Denúncia narra as circunstâncias que fundamentam as qualificadoras. Mérito. Absolvição sumária. Legítima defesa. Ausência de comprovação
.
Afastamento das qualificadoras. Improcedência. Lastro probatório mínimo. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pelo delito de
homicídio qualificado
, tipificado no artigo
121,
§ 2o, incisos II e IV, do Código Penal
.

2.
A

defesa
postula, em caráter principal,
(i)
a absolvição sumária por legítima defesa; subsidiariamente, requer
(
ii
)
o reconhecimento da nulidade da pronúncia pela inclusão indevida de qualificadoras em alegações finais, sem aditamento da denúncia;
(
iii
)
o afastamento das qualificadoras por manifesta improcedência; e
(
iv
)
a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida e excesso de prazo
.

II.
Questões em discussão

3
. Há
quatro
questões em discussão:
(i) saber se as teses sobre a prisão preventiva comportam conhecimento diante de prévio julgamento em sede de habeas corpus; (
ii
) verificar se a inclusão de qualificadoras na pronúncia, sem aditamento da denúncia, configura nulidade por
mutatio

libelli
; (
iii
) analisar se os requisitos da legítima defesa emergem de forma manifesta e incontroversa para fins de absolvição sumária; e (
iv
) definir se as qualificadoras mantidas na pronúncia são manifestamente improcedentes
.

III.
Razões de decidir

4
.
A ausência de alteração fática ou jurídica relevante em relação aos fundamentos da prisão preventiva, já apreciados por esta Corte em impetrações anteriores, configura reiteração de pedido e impede o conhecimento da matéria
.

5
.
A requalificação jurídica dos fatos descritos na denúncia, sem modificação da narrativa fática, caracteriza
emendatio

libelli
(art. 383
do
CPP), inexistindo nulidade quando as circunstâncias das qualificadoras já integravam a moldura fática da acusação inicial
.

6
.
A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude está demonstrada de forma segura e induvidosa.

7
.
A pluralidade de golpes em regiões vitais e a controvérsia sobre a atualidade da agressão injusta impõem a submissão da matéria ao Tribunal do Júri
.

8
.
A existência de desavenças anteriores e o emprego de arma branca em contexto de surpresa conferem viabilidade mínima às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

9
.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admitida apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença
.

IV.
Dispositivo e teses

10
.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
A reiteração de fundamentos relativos à prisão preventiva já analisados em habeas corpus obsta o novo conhecimento da matéria no recurso em sentido estrito. 2. É admissível a
emendatio

libelli
na pronúncia para inclusão de qualificadoras cujos elementos fáticos constam da descrição da denúncia. 3. A dúvida razoável quanto aos requisitos da legítima defesa afasta a absolvição sumária e exige a submissão do feito ao Tribunal do Júri. 4. Somente se excluem as qualificadoras da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e dissociadas do conjunto probatório
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art
.

5o,
inciso
XXXVIII,
alínea

“d”
;
CP,
arts
.
25 e
121, § 2o, incisos II e IV
; CPP,
arts
. 312, 319, 383 e 413.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Habeas Corpus
n. 1032090-90.2025.8.11.0000
,
Juíza Convocada
Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal
; j. em:
29
de outubro de
2025
; TJMT,
Habeas Corpus
n.

1048531-49.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
P
aulo Sergio Carreira de Souza
, Terceira Câmara Criminal
; j. em:
28
de janeiro de
2026
; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1005420-10.2024.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; j. em:

5 de novembro de 2025;
TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0006548-73.2019
.8.11.00
08
,
Rel. Des.

Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte
, Terceira Câmara Criminal
;
j. em:

21 de abril de
2026
; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 2.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto
por
Josias Mauro da Costa
contra a
decisão

proferida
pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Rosário Oeste
, que
o pronunciou pelo delito de
homicídio
qualificado
, tipificado no artigo
121,
§ 2o, incisos II e IV, do Código Penal
.

Em síntese,
a
defesa

postula, em caráter principal,
(i)

a
absolvição sumária por legítima defesa; subsidiariamente, requer

(
ii
)

o reconhecimento da
nulidade da
pronúncia pela
inclusão
indevida
de qualificadoras em alegações
finais, sem aditamento da denúncia
;
(
iii
)
o
afastamento
das qualificadoras
por manifesta improcedência
; e
(
iv
)
a revogação da prisão preventiva
por ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida e excesso de prazo
(Id.
350567963
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao recurso
, manifestando-se pelo desprovimento do apelo
(Id.
3550567965
).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem
manteve
a decisão por seus próprios fundamentos (Id.
350567968
).

O douto
Procurador de Justiça
,
Dr. Roberto Aparecido Turin
,

opinou pelo
desprovimento
do recurso
, em parecer assim ementado:

“
Sumário: Réu pronunciado nas penas do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal – Inconformismo defensivo – a defesa pugna pela nulidade da r. sentença de pronúncia,
subsidiariamente, requer pelo afastamento dessas qualificadoras por falta de justa causa; pugna pelo reconhecimento da legítima defesa, por fim, pede pela revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, pede pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas – Alegações improcedentes – Da nulidade da pronúncia – Impossibilidade - Provas constantes desde o inquérito e integralmente judicializadas na instrução – Ausência de inovação fática – Não configurada

mutatio

libelli
– Inexistência de prejuízo concreto - Do afastamento das qualificadoras – Impossibilidade - Qualificadoras amparadas por lastro probatório mínimo (vídeos, depoimentos e circunstâncias do crime) – Não demonstrada manifesta improcedência – Competência do Tribunal do Júri para análise aprofundada –Da tese de legítima defesa – Rejeitada - Elementos dos autos apontam agressão desproporcional e pluralidade de golpes dirigidos a regiões vitais – Versão isolada e contraditada pelas provas – Ausência de demonstração inequívoca dos requisitos legais da excludente – Matéria controversa deve ser submetida ao Conselho de Sentença - Da revogação da prisão preventiva – Inexistência de ilegalidade - Custódia adequadamente fundamentada na gravidade concreta do delito, periculosidade do agente, risco de reiteração e possibilidade de evasão – Requisitos do art. 312 do CPP presentes e atuais – Medidas diversas insuficientes – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo
”
(Id.
352783382
).

Os autos não estão sujeitos
à
revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico
que
o recurso comporta apenas conhecimento parcial
.

A
s teses defensivas relativas
(
iv
)

à prisão preventiva
, consistentes na alega
da

ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida
, suficiência de cautelares alternativas, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo
,
já foram submetidas ao exame desta Corte em impetrações anteriores, notadamente nos
Habeas Corpus
n. 1032090-90.2025.8.11.0000 e n. 1048531-49.2025.8.11.0000, este último de minha relatoria, sem que a defesa indique fato novo apto a justificar no
vo pronunciamento sobre

a
matéria.

Para melhor elucidação, transcrevo as ementas dos respectivos
writs
:

“Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Gravidade concreta. Garantia da ordem pública. Homogeneidade. Descabimento de medidas cautelares diversas. Irrelevância das condições pessoais favoráveis. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido liminar, em favor de acusado cuja prisão em flagrante, por tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c 14,
II, do CP), foi convertida em preventiva. A defesa sustentou ausência de fundamentação idônea, alegando primariedade, residência fixa e emprego lícito, e requereu revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (
ii
) se a gravidade concreta do delito justifica a manutenção da custódia cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis e da possibilidade de inflição de regime de cumprimento de pena mais benéfico.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau demonstrou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP — materialidade, indícios de autoria e periculum
libertatis
—, destacando a gravidade concreta do fato, orientada no modus operandi concernente à execução do delito mediante diversos golpes de arma branca, contra vítima desarmada, em local público e na presença de diversas pessoas, e a periculosidade do agente, detentor de registros criminais anteriores, inclusive por crime violento.

4. A avaliação da proporcionalidade e homogeneidade da prisão cautelar é medida a partir da pena máxima cominada em abstrato, nos termos do art. 313, I, do CPP, e não da mínima, sendo irrelevantes eventuais condições atenuantes porventura existentes.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos de necessidade,
conforme entendimento consolidado no STJ e no enunciado n. 43 do TJMT.

6. Nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, s medidas cautelares do art. 319 somente são possíveis quando ausentes os pressupostos da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e Tese

7. Ordem denegada
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1032090-90.2025.8.11.0000
,
Juíza Convocada
Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento:
29
de outubro de
2025
; data da publicação:
4
de novembro de
2025)
.

“
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio. Prisão preventiva. Requisitos da custódia cautelar não preenchidos. Condições pessoais favoráveis. Reiteração de pedidos. Teses analisadas em writ anterior. Sem fatos novos. Não conhecimento. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Redesignações da audiência de instrução justificada. Instrução encerrada. Súmula n. 52 do
stj
. Ausência de desídia judicial. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra em favor de paciente preso preventivamente.

2. Os impetrantes sustentam: (i) a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, consubstanciado na redesignação da audiência de instrução e julgamento sem a fixação de nova data; (
ii
) a ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva; e (
iii
) a
presença de predicativos pessoais favoráveis ao paciente (é primário e possui domicílio fixo), sendo adequada e suficiente a substituição da custódia pelas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as teses relativas aos fundamentos da prisão preventiva e condições pessoais constituem reiteração de pedido anteriormente julgado, o que impediria o conhecimento do writ; e (
ii
) verificar se o alegado excesso de prazo configura constrangimento ilegal, considerando o atual estágio da instrução processual e o princípio da razoabilidade.

III. Razões de decidir

4. As alegações referentes à ausência de fundamentação do decreto preventivo e à suficiência de medidas cautelares alternativas não comportam conhecimento, pois constituem mera reiteração de matéria já apreciada e denegada por este Tribunal em julgamento anterior (Habeas Corpus n° 1032090-90.2025.8.11.0000).

5. O excesso de prazo na formação da culpa não deve ser analisado sob critério puramente aritmético, mas à luz da razoabilidade, não se verificando desídia estatal quando as redesignações de audiência foram devidamente justificadas pelo acúmulo de comarcas pelo magistrado e por requerimento das partes.

6. A instrução criminal encontra-se encerrada, estando o feito na fase de alegações finais, o que atrai a incidência da Súmula n° 52 do STJ, restando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. Dispositivo e teses

7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
n.
1048531-49.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
P
aulo Sergio Carreira de Souza
, Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento:
28
de janeiro de
2026
; data da publicação:
3
de fevereiro de
2026)

Como
não h
ouve
alteração relevante
nos fatos ou no direito
,
a defesa apenas reitera
matéria já decidida por este Tribunal
. Isso impede o conhecimento do pedido
, sob pena de

rediscussão in
finita
de quest
ões já resolvidas
.

De todo modo, ainda que superado o óbice ao conhecimento, a pretensão não comportaria acolhimento
, pois

a
decisão de pronúncia manteve a prisão preventiva com fundamento em elementos
objetivo
s extraídos dos autos, especialmente
na
gravidade específica da conduta imputada, revelada pelo
suposto
emprego de arma branca
,
pela pluralidade de golpes dirigidos à região abdominal/torácica da vítima, pelo resultado morte e pelo afastamento do recorrente do local logo após os fatos,
situação
que evidencia
, a princípio,
a

periculosidade concret
a, justificando a permanência da custódia cautelar na
garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Consequentemente, em análise sumária, as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal) se mostram inadequadas e insuficientes, neste momento.

Além disso, o encerramento da instrução e a superveniência da pronúncia afastam a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, não havendo notícia de desídia estatal ou paralisação injustificada do feito.

Dessa forma,
não conheço do pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição por cautelares diversas
, por configurar reiteração de matéria já apreciada em
habeas corpus
anteriores, e, ainda que assim não fosse, o pleito deveria ser rejeitado, por subsistirem os fundamentos
e
s
pecíficos
que autorizam a segregação cautelar.

À vista disso,
conheço parcialmente do recurso em sentido estrito
e passo à análise das matérias que comportam conhecimento.

Infere-se da denúncia que, no dia 24.6.2025, por volta das 17h55min, em via pública, no Município de Rosário Oeste/MT, o recorrente
,
de maneira consciente e voluntária, agindo com
animus necandi
,
teria matado
Odenil
Benedito Gomes,
razão pela qual lhe
foi
imputada a conduta prevista no
artigo
121,
caput
,
do Código Penal
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Apurou-se que na data e horário supracitados, vítima e acusado, se encontraram nas dependências do estabelecimento comercial, denominado
‘
Mercado Guará
’
. Assim, em dado momento iniciaram um desentendimento, eis que já havia um mal-estar entre eles, em razão de desavenças anteriores.

Em seguida, o denunciado e a vítima começaram com as agressões físicas (trocas de soco), ocasião que o denunciado se apoderou de uma arma branca (canivete) que trazia consigo e desferiu vários golpes, atingindo a região do tórax do ofendido.

Após, o ataque homicida, o denunciado evadiu-se do local, todavia, a autoridade policial foi acionada e rapidamente logrou êxito em localizar o imputado, ainda próximo ao local do crime, efetuando sua prisão.

Ato contínuo, a vítima foi socorrida, levada até o Hospital municipal, e posteriormente, ante a gravidade de seu estado de saúde, foi encaminhada à capital do Estado. Em Cuiabá permaneceu por vários dias internada, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, conforme certidão ID. 204050468
” (Id.
350567879
).

A denúncia foi recebida em 21.8.2025 (Id
.
350567880) e, após a instrução processual,
Josias Mauro da Costa

foi pronunciado pel
a prática do
delito
de
homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 350567958).

Irresignada, a defesa suscita, em caráter preliminar,
(
ii
)
a nulidade da pronúncia, ao argumento de que o órgão acusatório postulou a
submissão
do recorrente
a julgamento pelo Conselho de Sentença
pelo delito de homicídio qualificado,
embora,
na denúncia
,

tenha
-lhe
sido
imputado o crime na
modalidade
simples,
o que
configura
ria, segundo sustenta,

mutatio

libelli
sem o devido aditamento formal
da peça
, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Contudo, a tese não se sustenta.

É cediço que a
emendatio

libelli
permite ao juiz
atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na
acusação
, sem modificar a descrição fática, ainda que
disso
resulte
capitulação
mais grave. Já a
mutatio

exige aditamento da
denúncia

quando
, no curso da instrução, surgir
elemento ou circunstância
fática
não contida na
inicial
.

No caso vertente, embora a denúncia tenha capitulado inicialmente a conduta do recorrente no artigo 121,
caput
, do Código Penal, constou expressamente
na denúncia
que:
(i)

havia
desavenças anteriores entre a vítima e o acusado;
(
ii
)
o réu trazia
consigo arma branca
, consistente em
canivete
, dela se utilizando

no curso d
as agressões físicas;
e
(
iii
)

foram desferidos
vários golpes
contra
a região t
orácica
do ofendido,
que
posteriormente
veio
a óbito.

Tais
elementos,
posteriormente
valorados como indicativos das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
,
já integravam a
moldura fática descrita na peça acusatória
, inexistindo acréscimo de
evento
novo, alteração substancial da imputação ou surpresa defensiva
. Trata-se, portanto,

de
mera readequação jurídica de
fatos anteriormente
descrito
s
,
providência
admitida pelo artigo 383 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, esta Terceira Câmara Criminal estabeleceu que
“a requalificação jurídica dos fatos descritos na denúncia, sem modificação da narrativa fática, é admissível na fase de pronúncia, nos termos da
emendatio

libelli
”
(TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1005420-10.2024.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 5 de novembro de 2025; data da publicação: 18 de novembro de 2025).

Ademais, não se verifica prejuízo concret
o
à defesa
,

pois
, compulsando os autos
,
observo que
o recorrente

apresentou alegações finais após
a
manifestação ministerial
(Id. 350567954), oportunidade
em que pôde
se
contrapor ao pedido de pronúncia qualificada e aos elementos fáticos invocados pelo órgão acusatório, inexistindo surpresa processual ou cerceamento de defesa aptos a configurar
violação
ao contraditório e
à
ampla defesa.

De toda forma,
tratando-se de decisão de pronúncia, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, a qualificação jurídica definitiva do crime
compete ao
Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente
incumbido do julgamento d
os crimes dolosos contra a vida
, conforme dispõe o
art
igo
5o,
inciso
XXXVIII,
alínea

“d”
,
da
C
onstituição
F
ederal
.

Portanto,
rejeito a prelimina
r de nulidade da decisão de pronúncia
.

No mérito, a defesa postula
(i)
a absolvição sumária por legítima defesa, argumentando que os fatos se desenvolveram em contexto de luta corporal,
sem
prova
segura acerca

d
e quem
teria
inici
ado
a agressão,
além de
have
r registro de
lesão no próprio recorrente.

Todavia, a pretensão não prospera.

A decisão de
pronúncia
constitui
juízo de admissibilidade da acusação
, exigindo apenas a
prova da materialidade
e a existência de
indícios suficientes de
autoria ou de participação
, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Nessa fase,
cabe

a
o
magistrado

verificar a
justa causa
para o prosseguimento da ação penal, indicando o dispositivo legal aplicável e especificando eventuais qualificadoras e causas de aumento,
sem incursão aprofundada no mérito, cuja apreciação compete
ao Conselho de Sentença
, juiz natural
dos crimes dolosos contra a vida
.

No presente caso, verifica-se que a
materialidade
do delito
se encontra
suficientemente demonstrada
pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 127.3.2025.12000 (Id. 350567850), pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.200651 (Id. 350567851), pelo Relatório de Investigação n. 2025.13.65386 (Id. 350567392),
pelas gravações audiovisuais (Id. 350567396/350567397),

pelo Auto de Apreensão n. 2025.16.296511 (Id. 350567853),
pela Declaração de Óbito (Id.
350567874
), bem como
pela prova oral
, os quais
,
analisados em conjunto
, corroboram a narrativa acusatória.

Com relação aos
indícios de autoria,
verifica-se

a presença de elementos reunidos no âmbito da persecução penal que, embora
não constituam prova definitiva de responsabilidade penal
, mostram-se
suficientes
para
justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Nesse contexto, merece especial destaque o próprio
interrogatório do recorrente
,
que
,
na
fase policial
,
admitiu ter golpeado a vítima:

“
QUE na data do dia 24 de Junho de 2025, o interrogado estava no mercado guará, localizado na
av
castelo branco, por volta das 17:30 horas, consumindo bebidas alcoólica, quando se encontrou com OURO, que ao ver o interrogado partiu para cima do mesmo com um pedaço de madeira que encontrou no local, se iniciando uma luta corporal entre os dois; QUE OURO estava dando golpes no rosto do interrogado; QUE o interrogado portava um canivete que caiu no chão durante a briga, assim ao perceber a presença do instrumento, OURO, pegou o canivete que

estava no chão, tomando posse do instrumento e desferindo um golpe no interrogado, ferindo sua mão direita; QUE segurou a mão de OURO para que o mesmo não o atingisse mais, assim o golpeando com o instrumento que estava ainda na mão de OURO, que não se recorda quantos golpes desferiu, apenas cessou quando foram separados por pessoas que estavam ao redor; QUE ao ser perguntado, por qual motivo OURO foi o agredir, declarou que existe um desafeto de alguns anos, e que já houve outras brigas entre os dois
” (Id. 350567859).

Embora o réu
sustente que teria sido
o ofendido quem inici
ou
as agressões
e que sua conduta se limitou
à
reação defensiva
,

a
versão apresentada não se mostra estreme de dúvidas, sobretudo diante do depoimento de
Waldiney
Gonçalves da Cruz, ouvid
o
na
fase extrajudicial
,
que r
elat
ou ter visto um dos envolvidos
retirar uma faca durante a luta corporal, bem como que o suspeito se dirigiu
a

Odenil
Benedito Gomes
, embora não tenha visualizado com precisão o momento dos golpes em razão da multidão
:

“
QUE quando se deu conta, viu um dos homens tirar uma faca de seu corpo, enquanto estavam em luta corporal; QUE o suspeito foi em direção da vítima, assim o depoente viu apenas sangue, por conta da multidão não visualizou o ato sendo efetuado; QUE mediante disto, ligou para o IPC ROBERTO RODRIGUES, o comunicando do que estava acontecendo
” (Id. 350567857).

A
versão
apresentada por
Waldiney
encontra respaldo na
oitiva judicial

do
Investigador da Polícia Civil
Roberto Rodrigues de Oliveira
,
que afirmou ter recebido ligação
daquele
,
comunicando
-lhe
que o acusado estaria esfaqueando a vítima:

“
ROBERTO
:
Ia ser 18 horas
e eu
já
es
tava deixando meu local de trabalho da delegacia e o cabeleireiro da avenida lá
,

Waldinei
, vulgo ‘tintim’
ligou no meu celular
.

E
u atendi
e foi quando
ele falou:
‘
Ó, o Josia
s
tá esfaqueando o
O
uro aqui em frente
a
o meu salão
’.

E
u chamei o PC e desce
mos
para lá.
N
a
encr
uzilhada da avenida Castelo Branc
o

com a Artur
Bo
rges
,
nós
visualiz
amos o
Josia
s,
sentido a Santa Isabel de
b
icicleta.
F
izemos a abordagem dele,
detemos ele

e
viemos até no local do fato
.

A
PM já
es
tava lá também. E aí chegou Samu e socorreu
o

O
uro
que foi levado para

o
hospital
.

A
caminhado para Cuiabá e
le
veio a óbito
.

E quanto ao
Jos
ias,
foi lavrado o f
l
ag
r
ante dele por tentativa de homicídio.

PROMOTOR:
Roberto, por qual motivo aconteceu esse assassinato?

ROBERTO:
Doutor, p
el
o
que o Josia
s e foi o comentário
na cidade
, e
les já tinham uma rixa
.
Eles já tinham brigado

no mesmo local
,
nessa barbearia lá na
a
vinda Castelo Branco. Então eles já tinha
m
uma r
ixa entre eles.

PROMOTOR:
O senhor sabe dizer como foi e quais foram os golpes que ele efetuou no
O
uro? Ouro é o
Odenil
, né? A vítima.

ROBERTO:
Ouro é
Odenil
, sim.
A
gente visualizou umas câmeras lá e
,
no momento
,

percebemos
que
foi
na região t
oráxica,
barriga, né? E pelas pela filmagem também do mercado do guar
á
, podemos perceber que o Ouro tentava sair e ele (gestos de golpes de faca), na região da barriga mesmo. Mas eu não tive acesso ao laudo.

PROMOTOR:
O senhor
chegou a ver se o acusado estava com algum machucado ou algo assim também?

ROBERTO:

Doutor ele estava com um machucado na mão, eu acho que ele cortou com a faca mesmo um dos dedos da mão.

[...]

PROMOTOR:

E ele estava entendendo?

ROBERTO:

Sim, sim
. Estava com a cerveja, mas estava entendendo sim. Inclusive ele, se não me recordo, falou que era uma rixa com o Ouro” (Relatório de Mídias – Id. 350567950).

A partir da referência feita pelo investigador às gravações de segurança, verifica-se que os registros audiovisuais
,
acostados aos autos
,

corroboram, em juízo de probabilidade, a narrativa acusatória.

E
m um primeiro momento, é possível observar
Josias Mauro da Costa
portando o canivete e avançando em direção ao ofendido, sem,
no entanto
, atingi-lo nessa primeira investida
(Id
.
350567397).

Na sequência, os demais vídeos revelam nova aproximação do acusado em direção à vítima, ocasião em que ambos caem ao solo. Embora a visualização do exato momento dos golpes fique parcialmente prejudicada pela presença de um veículo à frente da câmera, a dinâmica captada permite inferir, para os fins restritos da pronúncia, que as lesões foram produzidas nesse contexto, sobretudo porque, logo após a queda,
Odenil
permanece ao chão, enquanto o recorrente se afasta conduzindo sua bicicleta
(Id. 350567396/350567393).

Nesse cenário, conquanto haja notícia de luta corporal e de lesão na mão d
e Josias
– imagem presente no Relatório de Investigação n. 2025.13.65386 (Id. 350567392)
-
,
esses elementos
não demonstram, de forma segura e incontroversa, a presença cumulativa dos requisitos da legítima defesa previstos no artigo 25 do Código Penal, notadamente a existência de agressão
injusta, atual ou iminente por parte da vítima
, tampouco o uso moderado dos meios necessários.

Soma-se a isso o fato de que, no relatório supramencionado, os Policiais Civis declararam que
Odenil
Benedito Gomes levou de
“3 a 4 golpes de arma branca na região abdominal e tórax”
,
informação
que, ao menos nesta fase de cognição sumária, fragiliza a alegação de reação moderada para repelir suposta agressão iniciada
pelo ofendido.

Em vista disso, mesmo que o recorrente tenha apresentado um corte na mão,
tal
elemento
, embora
dev
a
ser considerado, não comprova

a presença dos requisitos cumulativos da legítima defesa, já que é compatível tanto com a hipótese de reação a agressão injusta quanto com a dinâmica de luta corporal recíproca
.

Logo, diante dos dados apurados até este momento,
tem-se que a legítima defesa invocada pelo recorrente não emerge de forma manifesta e induvidosa, razão pela qual não autoriza a absolvição sumária, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri
, uma vez que demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, bem como elementos indicativos de
animus necandi
.

Em consonância com essa compreensão
, cito precedente
desta Instância Revisora
:

“
A absolvição sumária por legítima defesa somente é admissível quando demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorre diante da controvérsia fática existente, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri
”
(
TJMT, Recurso em Sentido Estrito n.
0006548-73.2019
.8.11.00
08
,
Rel. Des.

Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte
, Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento:

21
de abril de
2026
; data da publicação:

2
3
de abril de
2026)

É imperioso destacar que a alegação de inexistência de testemunha presencial do momento exato dos golpes não afasta a justa causa para a pronúncia, uma vez que o conjunto convergente de provas – gravações audiovisuais, depoimentos de
Waldiney

Gonçalves da Cruz
e Roberto
Rodrigues de Oliveira
, interrogatório extrajudicial de Josias
Mauro da Costa
e relatório policial final
–
aponta
, em juízo de probabilidade,

para a
autoria do recorrente
no fato imputado
.

Consequentemente, havendo
um
feixe convergente

de
elementos probatórios
aptos a
demonstrar a
justa causa

para
a
submissão do acusado a julgamento popular,
impõe
-se
,
nesta fase processual
,
a manutenção da decisão
impugnada
, competindo ao Conselho de Sentença o exame aprofundado das provas
.

À vista disso, melhor sorte não assiste à defesa no tocante ao pleito de
(
iii
)
afastamento das qualificadoras, sob alegação de manifesta improcedência.

Consoante disposto no
Enunciado Orientativo n
.
2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

No caso,
a qualificadora do motivo fútil encontra amparo, ao menos em juízo de admissibilidade, na informação de que acusado e vítima possuíam desavenças anteriores,
peculiaridade narrada
desde a denúncia e reiterada nos elementos de prova colhidos ao longo da persecução penal.

Com efeito, o próprio recorrente, em seu interrogatório policial, declarou que havia uma desavança
entre eles,
já te
ndo
ocorrido outras brigas, elemento que confere plausibilidade mínima à qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.

De igual modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostra manifestamente improcedente
, pois,

c
onforme os registros audiovisuais
, o
réu
portava canivete e avançou
em direção
a
Odenil

Benedito Gomes
, havendo posterior queda de ambos ao solo, seguida da permanência da vítima caída e do afastamento d
e

Josias Mauro da Costa

do local.

Reforça esse cenário
o relato
dos investigadores

quanto
a
o número de golpes que atingiram a região
abdominal e t
orá
c
ica
de
Odenil
,
fato
que, em tese, pode indicar redução da capacidade defensiva, notadamente diante do emprego de arma branca em meio ao confronto físico.

É certo que a defesa sustenta ter havido luta corporal,
elemento
que,
supostamente
poderia ser valorad
o
pelo Conselho de Sentença para afastar a
referida
qualificadora
; contudo
, nesta etapa processual, tal elemento não autoriza, por si só,
sua exclusão
pois a controvérsia demanda exame aprofundado, providência reservada ao Tribunal do Júri.

Assim, inexistindo flagrante incompatibilidade entre as qualificadoras reconhecidas na pronúncia e o conjunto probatório até então produzido, deve ser preservada a competência do Conselho de Sentença para deliberar sobre sua incidência, sendo inviável o afastamento pretendido nesta fase processual.

Diante do exposto, em
parcial consonância com o
parecer
ministerial,

conheço parcialmente deste

recurs
o
e, na parte conhecida,
rejeito a preliminar
de
nulidade e
nego-lhe provimento
, mantendo
incólume
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026